Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801891-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ELDER BRUNO MEDEIROS MAUES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801891-26.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A (EM CAUSA PRÓPRIA).

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/1969). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 90 DO CPC. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA APÓS O EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. TEMA 1.040/STJ. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO PLENA DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU HONORÁRIOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono da causa, afastando a condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se, apesar da extinção por abandono, a apresentação de contestação e a atuação do patrono do requerido seriam suficientes para caracterizar a formação da relação processual e justificar a fixação de honorários sucumbenciais, à luz do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A ação de busca e apreensão possui rito especial, com contraditório diferido, de modo que a triangularização da relação processual e a utilidade jurídica da contestação se estabelecem após o cumprimento da liminar de apreensão e a citação válida. Inexistindo execução da medida liminar, a contestação apresentada previamente não gera contraditório pleno nem configura angularização processual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.040. Assim, não há base para condenação em honorários, pois a extinção ocorreu antes da formação válida da relação processual, devendo prevalecer o entendimento consolidado de inaplicabilidade do art. 90 do CPC nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e três (23) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801891-26.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A (EM CAUSA PRÓPRIA).

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB PR45445-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
em face de
BANCO ITAUCARD S.A
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30018092,
conheceu e negou provimento à apelação cível
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa,
afastando a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
, ante a inexistência de angularização processual.

Nas
razões do agravo interno (ID. 30403268)
a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma ao argumento de que, não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, houve apresentação de contestação e atuação efetiva do patrono da parte requerida, o que caracterizaria o desenvolvimento da relação processual e atrairia a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, impondo à parte autora o dever de arcar com os honorários advocatícios.

Defende, ainda, que a desistência ou o abandono da ação, após a manifestação defensiva, seria suficiente para justificar a condenação sucumbencial, sob pena de violação aos princípios da causalidade e da justa remuneração do advogado.

Nas
contrarrazões (ID. 30926297),
a parte agravada sustenta a correção da decisão monocrática, defendendo que a ação de busca e apreensão possui rito especial e procedimento próprio, no qual a triangularização da relação processual somente se aperfeiçoa após o efetivo cumprimento da medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto. Argumenta que a apresentação de contestação antes da apreensão do bem é juridicamente irrelevante, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040, não sendo apta a ensejar contraditório pleno nem a justificar a fixação de honorários sucumbenciais.

Aduz, ainda, que o comparecimento espontâneo do réu não supre a ausência de citação válida, tampouco antecipa o momento processual adequado para análise da defesa, razão pela qual inexiste base legal para a condenação em honorários, devendo ser mantida a decisão agravada, por aplicação do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/1969). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 90 DO CPC. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA APÓS O EFETIVO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. TEMA 1.040/STJ. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO PLENA DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU HONORÁRIOS ANTE A INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono da causa, afastando a condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de angularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se, apesar da extinção por abandono, a apresentação de contestação e a atuação do patrono do requerido seriam suficientes para caracterizar a formação da relação processual e justificar a fixação de honorários sucumbenciais, à luz do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A ação de busca e apreensão possui rito especial, com contraditório diferido, de modo que a triangularização da relação processual e a utilidade jurídica da contestação se estabelecem após o cumprimento da liminar de apreensão e a citação válida. Inexistindo execução da medida liminar, a contestação apresentada previamente não gera contraditório pleno nem configura angularização processual, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.040. Assim, não há base para condenação em honorários, pois a extinção ocorreu antes da formação válida da relação processual, devendo prevalecer o entendimento consolidado de inaplicabilidade do art. 90 do CPC nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já relatado, trata-se de
agravo interno
interposto contra decisão monocrática que conheceu e
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença proferida pelo juizo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito,
afastando a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
, diante da inexistência de angularização processual.

No presente recurso, a parte agravante repisa novamente os mesmos argumentos já enfrentados no recurso de apelação, afirmando que não obstante a extinção do feito sem resolução do mérito, houve apresentação de contestação e atuação efetiva do patrono da parte requerida, o que caracterizaria o desenvolvimento da relação processual e atrairia a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, impondo à parte autora o dever de arcar com os honorários advocatícios.

Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, no mérito, o agravo interno não comporta provimento.

Conforme devidamente assentado na decisão agravada, a ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 possui procedimento especial, no qual o contraditório é diferido, sendo certo que a triangularização da relação processual somente se aperfeiçoa após o efetivo cumprimento da medida liminar de apreensão do bem.

No caso concreto, não houve a execução da liminar com a consequente apreensão do bem, circunstância que impede o reconhecimento da formação válida da relação processual e, por consequência, a fixação de honorários advocatícios.

Desta forma, é incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada.

Diz-se dessa forma, porque o C. STJ, ao decidir o Tema 1040, fixou que a análise da contestação apresentada na ação de busca e apreensão só pode ocorrer após a execução da medida liminar e, neste caso específico, não houve a apreensão do bem, motivo pelo qual não há que se falar em apreciação da contestação ou fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

Neste sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados.

5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO - TERMO INICIAL - CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DE CUMPRIDAS A LIMINAR. POSSIBILIDADE.

- Na ação de busca e apreensão não há o que se falar em apresentação da contestação anteriormente ao cumprimento da liminar.

- O comparecimento espontâneo do réu ao processo, antes do cumprimento da liminar não impede a desistência da ação pelo autor.

- Recurso não provido.

(STF - ARE: 1454491 MG, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 12/09/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/09/2023 PUBLIC 13/09/2023)

Além disso, no que tange à fixação de honorários, o art. 85 do CPC estabelece que a condenação sucumbencial é consequência do princípio da causalidade. No caso concreto, verifico que a mora no pagamento do contrato pelo apelante foi a causa primordial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, seria incabível transferir ao apelado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando a relação processual sequer foi triangularizada.

Neste sentido, vem se posicionando este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A ., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC .

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799 .367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual.

2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08782309420218140301 25296073, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kênia Soares da Costa, advogada habilitada em representação do requerido Edson Nonato da Silva Reis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, está em conformidade com o ordenamento jurídico; (ii) verificar se, em razão do abandono da ação pelo autor antes da formação da angularização processual, é cabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito em razão do abandono da causa encontra respaldo no art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que a parte autora tenha sido previamente intimada pessoalmente, o que ocorreu no caso concreto, conforme certidão nos autos.

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, rege a condenação em honorários advocatícios, impondo o ônus à parte que deu causa ao ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual do requerido, não havendo justificativa para a imposição de honorários ao autor diante da extinção por abandono.

A ausência de angularização processual, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1040, impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada. A contestação apresentada espontaneamente pelo requerido antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão não configura triangularização processual.

Precedentes do STJ e de tribunais superiores reafirmam que, em hipóteses de desistência ou abandono da ação antes da formação da relação processual completa, não é possível impor condenação em honorários sucumbenciais ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para manifestação.

Não há condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da formação da angularização processual, com base no princípio da causalidade.

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza angularização processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ).

STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060261-17.2012.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 )

Nesse contexto, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada, a qual se encontra em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de id. 30018092.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026